Tribunal: TJSP
Processo: 2103497-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO QUE TRAZ À BAILA MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. NÃO ENFRENTAMENTO DECORRENTE DE PREJUDICIALIDADES EXTERNAS; AINDA PRESENTES AO TEMPO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. ÓBICES RESOLVIDOS. SITUAÇÃO QUE NÃO RECOMENDA O EXAME ORIGINÁRIO DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO QUE TRAZ À BAILA MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. NÃO ENFRENTAMENTO DECORRENTE DE PREJUDICIALIDADES EXTERNAS; AINDA PRESENTES AO TEMPO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. ÓBICES RESOLVIDOS. SITUAÇÃO QUE NÃO RECOMENDA O EXAME ORIGINÁRIO DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIMENTO, CONTUDO, DO PEDIDO EVENTUAL DO AGRAVO, A FIM DE QUE A 1a INSTÂNCIA APRECIE, NESTE MOMENTO, SUA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.